Tribunal: STF
Processo: Rcl 15929
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DIVERSA – PROCESSO DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE TEMA CONSTITUCIONAL. A definição do cabimento de recurso de revista decorre de exame não da Carta Federal, mas da Consolidação das Leis do Trabalho, não se podendo cogitar de repercussão geral, sempre a pressupor tema de envergadura constitucional.